Tribunal: STF
Processo: HC 233901
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Josiel Antonio Nogueira, advogado, em 11.10.2023, em benefício de Adao Sander Peter Moreira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 26.9.9.2023 a 2.10.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 847.102/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Esta a ementa do acórdão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES. QUANTUM DE REDUÇÃO INDENE AO CRIVO DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    2. A fração da minorante em 1/6 foi justificada em razão da quantidade de entorpecente apreendido – aproximadamente 10kg (dez quilogramas) da droga Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, divididas em 17 porções na forma de tijolo (e-STJ, fl. 174) –, fundamento idôneo para tal fim, nos termos da remansosa jurisprudência dessa Corte de Justiça, que entende que a quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes podem ser sopesadas tanto na primeira quanto na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo proibido apenas, a ocorrência de bis in idem, o que não ocorreu na espécie tendo em vista que a pena-base foi fixada no piso legal. Precedentes.



    3. Outrossim, o quantum de redução aplicado fica indene ao crivo do habeas corpus, pois é matéria que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via estreita do mandamus não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada nesse ponto. Precedentes. 



    4. Desse modo, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente.



    5. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 3).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 15.8.2022, pela prática do crime previso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicado o redutor do § 4º desse mesmo artigo (tráfico de drogas privilegiado), às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e dezesseis dias-multa (fls. 178 e 183, e-doc. 2). 



    Em 11.7.2023,  a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a pena e o regime impostos na sentença (fl. 256, e-doc. 2).



    3. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 847.102/SP no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se os pedido de aplicação da fração máxima para o tráfico privilegiado e aplicação do regime aberto em substituição ao semiaberto. Em 21.8.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (fls. 267-273, e-doc. 2). 



    4. Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 847.102/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão das instâncias ordinárias e negou provimento ao recurso (fls. 1-6, e-doc. 3).



    Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo previsto de dois terços, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    Argumenta que o “paciente foi punido demasiadamente por ato abusivo da autoridade coatora. Pois, a inexpressiva quantidade de drogas (10,0 kg de maconha) por si só, não constitui fundamento idôneo para justificar a aplicação da fração redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em patamar diferente do máximo” (fl. 9, e- doc. 1).



    Alega que, “se todas as circunstâncias judiciais do paciente foram consideradas favoráveis, não há razão para justificar o afastamento da minorante prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas. E ainda o reconhecimento do privilégio no patamar máximo faz-se necessário, visto que o paciente atende todos os requisitos legais” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que, “[n]o caso de aplicação do redutor em seu grau máximo, não é possível manter o regime semiaberto para o cumprimento da pena do paciente. Pois, o paciente é primário, sem antecedentes e atendendo o requisito objetivo do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, razoável a fixação do regime aberto, dada a quantidade de pena aplicada” (fl. 12, e-doc. 1).



    Ressalta que “conforme prevê o art. 44 do Código Penal é possível a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direitos se o delito praticado não o for com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena de reclusão imposta não ultrapassar o limite de quatro anos e o agente preencher os requisitos subjetivos para receber o benefício” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o fio do exposto, requesta a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da lei de drogas em seu grau máximo; fixando por conseguinte o Regime Inicial Aberto com a Substituição Da Pena Privativa De Liberdade Por Penas Restritivas De Direitos, pelos motivos acima;



    Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fl. 18, e-doc.  1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. A presente impetração volta-se contra decisão colegiada da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 847.102/SP, a qual, em sessão virtual de 26.9.2023 a 2.10.2023, negou provimento ao agravo regimental, manteve as decisões das instâncias antecedentes e julgou inviável o aumento da fração redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 1-6, e-doc. 6). 



    7. Tem-se nos autos que, ao condenar o paciente na Ação Penal n. 1500561-14.2021.8.26.0551, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Limeira assim fundamentou a sentença quanto à aplicação da fração redutora da pena pelo tráfico privilegiado, ao regime e à substituição da pena:



    “Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, visto que estão presentes os requisitos legais, pois o réu é primário, não ostenta maus antecedentes e não há provas nos autos de sua dedicação a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa. (...) 



    Portanto, considerando a quantidade da substância entorpecente apreendida em poder do acusado, aplico o patamar de mínimo de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11/343/2006, qual seja, um sexto, fixando-a definitivamente em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.



    Ressalto aqui a inadequação da incidência do redutor em percentual maior, destacando-se a quantidade bastante considerável de entorpecente, suficiente para abastecer o vício de grande centenas de pessoas, elemento que merece ser sopesado.



    Deixou-se de considerar a quantidade de drogas na primeira fase a fim de se evitar bis in idem. (...)



    Assim, sendo o réu primário, sem antecedentes e atendendo a pena o requisito objetivo do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, razoável a fixação do regime semiaberto.



      Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos, dada a quantidade de pena aplicada” (fls. 177-178, e-doc. 2).



    8. No julgamento da Apelação Criminal n. 1500561-14.2021.8.26.0551, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar provimento ao pedido formulado pela defesa, assim concluiu:



    “Passando à dosimetria, verifica-se que a pena foi mantida no mínimo legal na primeira e na segunda fases, sendo reduzida em 1/6 devido à aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 



    Contudo, não deveria ter sido aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o montante de droga apreendida em poder do sentenciado (fls. 66 10,0 kg de maconha) é incompatível à pequena traficância, demonstrando prévia vinculação a uma estrutura organizada em torno do comércio espúrio. 



    Todavia, em havendo apenas recurso da defesa, mantém-se a pena imposta, bem como a fixação do regime inicial semiaberto. 



    Posto isto, nega-se provimento ao recurso” (fl. 258, e-doc. 2).



    9. O Habeas Corpus n. 847.102/SP não foi conhecido pelo Relator, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, confirmando as decisões antecedentes quanto ao patamar de redução pelo tráfico privilegiado, regime de pena aplicado e não substituição da pena privativa de liberdade. Estes os termos da decisão: 



    “Conforme relatado, busca-se o redimensionamento das sanções do paciente, ante o aumento da fração de redução, pelo tráfico privilegiado, de 1/6 para 2/3.



    Inicialmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. (...) 



    Como visto pela leitura do recorte acima, verifica-se que a fração da minorante em 1/6 foi justificada em razão da quantidade de entorpecente apreendido – aproximadamente 10kg (dez quilogramas) da droga Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, divididas em 17 porções na forma de tijolo(e-STJ, fl. 174) –, fundamento idôneo para tal fim, nos termos da remansosa jurisprudência dessa Corte de Justiça, que entende que a quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes podem ser sopesadas tanto na primeira quanto na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo proibido apenas, a ocorrência de bis in idem, o que não ocorreu na espécie tendo em vista que a pena-base foi fixada no piso legal. (...)



    Outrossim, o quantum de redução aplicado fica indene ao crivo do habeas corpus, pois é matéria que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via estreita do mandamus não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada nesse ponto. (...)



      Desse modo, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente” (fls. 269-272, e-doc. 2).



    10. No julgamento do ato coator da presente impetração, o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 847.102/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, mantendo as decisões das instâncias ordinárias, ao concluir que “a pretensão formulada pelo impetrante encontrava óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente”. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços da agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão, cuja conclusão mantenho por seus próprios fundamentos. 



    Conforme relatado, buscava-se o redimensionamento das sanções do paciente, ante o aumento da fração de redução, pelo tráfico privilegiado, de 1/6 para 2/3. 



    Inicialmente, observei que, nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas teriam a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando fossem reconhecidamente primários, possuíssem bons antecedentes e não se dedicassem a atividades criminosas ou integrassem organização criminosa. (...)



    Como visto pela leitura do recorte acima, verifiquei que a fração da minorante em 1/6 foi justificada em razão da quantidade de entorpecente apreendido – aproximadamente 10kg (dez quilogramas) da droga Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, divididas em 17 porções na forma de tijolo (e-STJ, fl. 174) –, fundamento idôneo para tal fim, nos termos da remansosa jurisprudência dessa Corte de Justiça, que entende que a quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes podem ser sopesadas tanto na primeira quanto na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo proibido apenas, a ocorrência de bis in idem, o que não ocorreu na espécie tendo em vista que a pena-base foi fixada no piso legal. (...)



    Outrossim, ressaltei que o quantum de redução aplicado ficava indene ao crivo do habeas corpus, pois era matéria que demandava revolvimento fático-probatório, não condizente com a via estreita do mandamus não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada nesse ponto. (...)



    Desse modo, concluí que a pretensão formulada pelo impetrante encontrava óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 1-6, e-doc. 3). 



    11. Na espécie em exame, as instâncias antecedentes apontaram elementos concretos autônomos para o afastamento da aplicação máxima de dois terços ao redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fundamentando as decisões na jurisprudência que leva em conta a quantidade, natureza e variedade de entorpecentes para a análise da fração redutora no tráfico privilegiado. 



    12. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus pela necessidade de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    Não há constrangimento ilegal demonstrado na espécie, 
não se comprovando desproporcional a fração de um sexto estabelecida para minoração da pena definida. 



    A decisão apontada como coatora harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 119.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).



    No convencimento motivado das instâncias antecedentes, consolidado pela análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas circunstâncias concretas da conduta comprovadamente praticada pelo paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto. 



    Não se evidencia ilegalidade na decisão, menos ainda dado autorizador da redução no grau máximo permitido, como pretendido pelo impetrante. No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    III – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo. 



    IV – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). (...)



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    13. A pretendida revisão da fração aplicada para o tráfico privilegiado exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação do paciente a atividade criminosa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 205.806-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2022).



    14. Mantida a condenação do paciente por tráfico de drogas, nos termos fixados pelo juízo de origem, confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, não se há cogitar de acolher o pleito subsidiário de abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    As decisões antecedentes apresentaram fundamentação idônea, com a análise das circunstâncias judiciais do caso para a fixação do regime prisional e para a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Não se presta o habeas corpus para reexame das circunstâncias determinantes e dos motivos expostos nas decisões judiciais das instâncias antecedentes quando fundamentadas no acervo fático-probatório, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.405-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. COCAÍNA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.890-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora